Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. MULTA APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões no julgado e a correção de erro material.
2. O propósito da aplicação da multa é compelir o cumprimento da obrigação pela agravante, e seu valor deve ser arbitrado de forma proporcional. A proporcionalidade, contudo, não significa que seus valores devem ser módicos: deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso.
3. Embargos de declaração providos.